Tribunal: TJMT
Processo: 0001312-87.2012.8.11.0008
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001312-87.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELDORADO ATACADO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.641.252/0001-49 (APELANTE), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), MARLENE MARQUES ROSA - CPF: 453.640.011-72 (APELANTE), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELANTE), SILVIO DA SILVA - CPF: 616.433.511-68 (APELADO), CRISTIANE SATTLER GHISI - CPF: 028.167.669-00 (ADVOGADO), ANDERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 027.339.611-01 (APELADO), KRAUSGURB DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), ELDORADO ATACADO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.641.252/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE MARQUES ROSA - CPF: 453.640.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO OFICIAL. SOBRECARGA E IMPRUDÊNCIA. CONCAUSALIDADE. DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Porto Estrela contra sentença da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados por Silvio da Silva e Anderson Ferreira da Silva em razão de acidente de trânsito ocorrido em 04/02/2011, na Rodovia MT 246, resultando no falecimento de Florinda Ferreira da Silva (esposa e mãe dos autores) e Vanderson Ferreira da Silva (filho e irmão dos autores). O acidente envolveu carreta Volvo, Fiat Strada e o Fiat Uno da Prefeitura Municipal de Porto Estrela, conduzido por servidor público, com excesso de passageiros e carga. A sentença condenou o Município e Marlene Marques Rosa (proprietária do Fiat Strada) ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais de R$ 80.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o Município de Porto Estrela tem responsabilidade civil pelo acidente; (ii) avaliar a adequação do valor da indenização por danos morais fixado em sentença; e (iii) determinar a legitimidade da fixação de pensão mensal vitalícia em favor dos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil do Município é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta do agente público e o resultado lesivo.

4.

O laudo pericial e o depoimento de testemunha confirmam que o veículo oficial transportava sobrecarga de passageiros e carga, comprometendo a segurança e contribuindo para a colisão, configurando imprudência e violação do dever de cuidado.

5.

A tese de fato exclusivo de terceiro não se aplica, pois a sobrecarga e a condução inadequada do veículo oficial representam concausas para o acidente, não havendo rompimento do nexo causal.

6.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 80.000,00 por autor) observa a proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência consolidada, considerando a perda simultânea de dois familiares próximos e a gravidade do dano.

7.

A pensão mensal está em consonância com o art. 948, II, do CC, e com a jurisprudência do STJ, que presume a dependência econômica entre cônjuges e pais e filhos, especialmente em contexto rural e de economia familiar, dispensando comprovação formal de renda.

8.

O termo final da pensão fixado com base na expectativa de vida das vítimas segue parâmetros legais e está adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A responsabilidade civil do ente público por ato de seus agentes é objetiva, exigindo apenas a demonstração do nexo causal e do dano. 2. Havendo concausalidade entre a conduta do agente público e a de terceiro, não se configura excludente de responsabilidade. 3. A indenização por danos morais deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter compensatório e pedagógico da reparação. 4. A dependência econômica entre cônjuges e pais e filhos é presumida, especialmente em contexto rural, não sendo exigida prova formal para a fixação da pensão mensal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 948, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2161843 MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 03/04/2023; STF, ARE 745462 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/09/2013; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.652.788/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 17/02/2025; STJ, AgInt no AREsp 2.393.977/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 784824/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 17/12/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SILVIO DA SILVA e ANDERSON FERREIRA DA SILVA na ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

A causa de pedir da ação originária refere-se a um acidente de trânsito ocorrido em 04/02/2011, na Rodovia MT 246, Zona Rural do município de Barra do Bugres-MT, que resultou no óbito de Florinda Ferreira da Silva (esposa de Silvio e mãe de Anderson) e Vanderson Ferreira da Silva (filho de Silvio e irmão de Anderson), quando retornavam de consultas médicas da cidade de Tangará da
Serra-MT
, em veículo da Prefeitura Municipal de Porto Estrela.

O acidente envolveu uma carreta trator Volvo, de propriedade da empresa
Krausgurg
Distribuidora de Frutas Ltda., conduzida por Messias
Leffa
Maia, um veículo Fiat Strada, conduzido por Dirceu Rosa (marido da corré Marlene Marques Rosa, proprietária do veículo) e o veículo Fiat Uno da Prefeitura Municipal de Porto Estrela.

Sustentaram os autores que a responsabilidade pelo acidente deveria ser atribuída à imprudência e negligência dos motoristas dos veículos envolvidos, imputando à
Krausgurg
Distribuidora de Frutas Ltda. a responsabilidade pela condução imprudente da carreta trator Volvo; à Marlene Marques Rosa a responsabilidade por dirigir sem habilitação; e ao Município de Porto Estrela a responsabilidade objetiva pela condução imprudente do veículo oficial, em alta velocidade e com excesso de peso.

Após regular tramitação processual, o magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando Marlene Marques Rosa e o Município de Porto Estrela ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos em relação à empresa
Krausgurg
Distribuidora de Frutas Ltda.

Quanto aos danos materiais, o juízo
a quo
fixou os seguintes parâmetros:
p
ara o autor Silvio da Silva: 1/3 do
salário mínimo
vigente à época do acidente, referente ao óbito de sua esposa, até que o autor Anderson Ferreira da Silva complete 25 anos de idade. Após este período, o valor da pensão será de 2/3 do salário mínimo até a data em que a falecida completaria 74 anos
; p
ara o autor Silvio da Silva: 2/3 do salário mínimo até a data em
que o filho completaria 25 anos de idade; a partir do momento em que o filho completaria 25 anos de idade, a pensão será reduzida para 1/3 do salário mínimo, até a data em que o falecido completaria 74 anos
; p
ara o autor Anderson Ferreira da Silva: 1/3 do salário mínimo vigente à época do acidente, referente ao óbito de sua mãe, até que complete 25 anos de idade. Após este período, o valor será revertido em favor do autor Silvio da Silva, ex-cônjuge da falecida, até a data em que a falecida completaria 74 anos.

Em relação aos danos morais, a sentença condenou os requeridos ao pagamento de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para cada autor.

Irresignado, o Município de Porto Estrela interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que:
n
ão há responsabilidade do apelante no acidente, pois não restou comprovado que o veículo Fiat Uno dirigido por servidor público estivesse em alta velocidade;
o
acidente decorreu exclusivamente de fato de terceiro, representado pela conduta do motorista do Fiat Strada que colidiu com o caminhão, provocando seu tombamento;
o val
or fixado como indenização por danos morais é excessivo e desproporcional;

danos materiais não foram comprovados, pois não há evidências de que as vítimas exercessem atividade econômica que justificasse o pensionamento.

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando que:
o
laudo pericial comprovou que o veículo da Prefeitura trafegava em alta velocidade e com excesso de peso;
fi
cou demonstrado o nexo causal entre a conduta imprudente do motorista do veículo oficial e o resultado danoso;
a

responsabilidade do município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal;
o
valor da indenização por danos morais é razoável considerando a extensão do dano
.

Instad
a
a se pronunciar, a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça alegou ausência de interesse jurídico que justifique sua intervenção
dos nos
autos.

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025